Tribunal: STF
Processo: ARE 1575511
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIROS – DEMONSTRADO O INTERESSE E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que a Administração pode, no prazo de validade do certame, escolher o momento em que se daria a nomeação de candidato aprovado em concurso público, mas dela não dispõe, tratando-se então de direito subjetivo do concursando e, de consequência, dever imposto ao Poder Público. Precedentes; 



    2. A contratação precária de assistentes sociais pela Administração, para exercer as mesmas funções previstas no edital e durante a vigência do certame, demonstra a existência de cargos vagos, bem como a conveniência e a oportunidade de seus provimentos, o que convola a expectativa em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público; 



    3. Com efeito, a base da convolação da mera expectativa em direito subjetivo constitui-se no seguinte trinômio: (i) existência de lista de aprovados em concurso, (ii) contratação precária e (iii) demonstração da necessidade do serviço público; 



    4. In casu, a Apelada comprovou que a Administração contratou vários profissionais a título precário para exercer as mesmas funções para as quais obteve aprovação, o que revela patente abuso da Administração Pública, como ainda demonstra, de forma inequívoca, a existência de vagas e a necessidade de pessoal para a prestação do serviço público; 



    5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”



    Em suas razões recursais, o Município de Altos/PI alega violação dos artigos 2º; 5º, inciso XXXV; 23, inciso II; 37; 61, §1º, inciso II, alínea ‘a’; 109, inciso I, alínea ‘o’; 169 e 198 da Constituição Federal e contrariedade ao que decidido no Tema 784 da repercussão geral.



    Sustenta que “no caso dos autos, (i) a Recorrida não foi aprovada dentro do número de vagas; e (ii) não comprovou a sua preterição pelo Município de Altos - PI (ausência de prova pré-constituída)”.



    Discorre que, “estando comprovado que a Recorrida se classificou fora do número de vagas previsto no Edital do Concurso público ao qual se submeteu, bem como a impossibilidade de violação à ordem classificatória e inexistência de contratação precária, resta evidente a ausência de qualquer direito à nomeação, devendo ser reformado o Acórdão para determinar a improcedência do presente feito”.



    Aduz que, “como não existe a disponibilidade financeira para nomeação pleiteada na peça vestibular, a decisão judicial que determinar sua nomeação implicará usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo e inobservância do princípio da legalidade, eis que criará vaga para candidata CLASSIFICADA no certame”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com exceção do artigo 37 da Constituição da República, os demais artigos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, feito paradigma do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau e determinou “nomeação da apelante, ROSANGELA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ, no cargo de Assistente Social junto ao Município de Altos-PI, em razão da preterição de vaga com a contratação temporária”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como se vê, a discussão, ora travada, diz respeito à comprovação ou não de preterição de vaga.



    (...)



    Da análise dos autos, notadamente da documentação acostada à exordial, verifica-se que a apelada se classificou na 2ª posição para o cargo de Assistente Social do Concurso Público realizado pelo Município de Altos/PI, regulado pelo Edital n° 01/2018, com previsão de uma vaga. 



    Nota-se que a Apelante demonstrou que a Lei Municipal nº 277/2012 prevê 10 vagas para Assistente Social. Por outro lado, mostra-se configurada, na espécie, a contratação de prestadores de serviço temporários em detrimento de profissionais concursados, como faz prova os documentos de id. 12546571, em que consta CARLA SUIANE ROSALCANTARA LIMA, NATÁLIA OLIVEIRA COSTA, LANNA MACYELY SOARES DE SOUSA e BEATRIZ SIMEÃO DA COSTA, todas na folha de pagamento do município.



    Vale dizer, ainda, que embora o ente municipal não tenha contestado a afirmativa, sequer demonstrou que a contratação temporária se deu para atender a necessidade de substituição temporária de servidor afastado.



    Dessa feita, ficou comprovado que durante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública Municipal realizou a contratação precária de terceiros com o fim de exercerem as mesmas funções para qual a Apelada obteve aprovação, o que revela patente abuso por parte do Município, como ainda demonstra, de forma inequívoca, a existência de vagas e a necessidade de pessoal para prestar serviço público.



    Assim, diante das contratações precárias no âmbito da Administração, o que configura flagrante violação à Constituição Federal, burlando inclusive a regra do concurso público (art. 37, IV, CF/88), mostra-se induvidosa que a preterição é imotivada e arbitrária, posto que havia candidatos aprovados para a mesma função, o que demonstra violado o direito subjetivo da Apelada à nomeação e posse no cargo pretendido.



    Dessa forma, surge para a impetrante o direito à nomeação e posse ao cargo de Assistente Social para o qual obteve aprovação, na forma dos julgados desta Corte de Justiça:



    (...)



    Ora, se a Constituição Federal dispõe que “aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego”, certamente que não se deve priorizar quem nem mesmo prestou concurso público.



    Portanto, forte nos argumentos expostos e firme na jurisprudência pertinente, impõe-se a manutenção da sentença para assegurar à Apelante o direito à nomeação e posse vindicados.”



    O recorrente, por sua vez, ressalta o seguinte:



    “Dessa forma, estando comprovado que a Recorrida se classificou fora do número de vagas previsto no Edital do Concurso público ao qual se submeteu, bem como a impossibilidade de violação à ordem classificatória e inexistência de contratação precária, resta evidente a ausência de qualquer direito à nomeação, devendo ser reformado o Acórdão para determinar a improcedência do presente feito.”



    Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de acolher a tese recursal de inexistência de contratação precária e que não houve preterição arbitrária e imotivada de aprovados, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 868/RG. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A controvérsia a respeito da alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes não possui repercussão geral, conforme decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868. 2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.037/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de de 13/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.349.357/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.297.247/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente